Tribunal: TJES
Processo: 5014870-64.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014870-64.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIOMAR RUFINO LUIZ
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014870-64.2022.8.08.0011

RECORRENTE: LIOMAR RUFINO LUIZ

RECORRIDA: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AFASTADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTRATO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA REQUERIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE DOLO NA FORMAÇÃO DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO COM AS DEDUÇÕES LEGAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LIOMAR RUFINO LUIZ
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, na qual a parte narra, brevemente, que firmou contrato de adesão a consórcio com a requerida, sob a falsa garantia da aquisição da carta de crédito nas primeiras assembleias, o que não condiz com a realidade do sistema de carta de crédito. Com tais alegações, requer a restituição imediata do valor desembolsado, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9155416), a requerida defende a ausência de irregularidades no contrato de consórcio celebrado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9155464), cujo dispositivo restou assim ementado:

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, II, da Lei dos Juizados Especiais

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9155467), sustentando que o contrato firmado entre as partes já foi cancelado administrativamente, inexistindo dúvidas quanto à competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda. Aduziu que o feito está apto para julgamento e deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura para julgar procedentes os pedidos iniciais, dado o vício de consentimento.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 9155471, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de ID 9633377 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, haja vista que, com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, não é caso de incompetência do Juizado Especial.

Isso porque, há informação de que
o contrato de consórcio objeto dos autos já foi cancelado administrativamente pela requerida (vide ID 9155451)
, de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda, eis que a soma dos valores desembolsados e os danos morais é que deve, de fato, integrar o valor da causa (art. 292, II, CPC).

Como o processo encontra-se pronto para a análise meritória, sendo desnecessária a instrução, aplico ao caso a teoria da causa madura.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação em curto espaço de tempo.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Incontroverso nos autos que a parte autora tinha conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio (narrativa da própria inicial) e que não há provas de que o ajuste fora celebrado em razão de promessa de contemplação rápida.

Pelo contrário, a requerida/recorrida apresentou nestes autos o contrato assinado pelo autor, ao ID 9155427, o qual indica em destaque, “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”.

E mais (ID 9155427 - pág. 02)
“ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferências de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão”
.

Ao ID 9155424, a requerida apresenta a gravação da ligação telefônica feita ao autor, em que este confirma informações importantes acerca da contratação, novamente deixando claro saber tratar-se de consórcio para aquisição de automóvel, ter sido informado das formas de contemplação e confirmando a não ocorrência de qualquer promessa de contemplação antecipada por parte do vendedor, ou mesmo contemplação em data específica.

Ademais, não merece acolhimento a alegação do recorrente de que o valor das parcelas se mostrou excessivamente oneroso quando comparado com sua remuneração, bem como que o valor da renda indicado no contrato não condiz com a realidade (ID 9155467 - págs. 03/04).

Sobre esse tema, registro, primeiramente, que se trata de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada na petição inicial.

E ainda que assim não fosse, inexiste comprovação mínima de que as partes pactuaram parcelas mensais no valor de R$700,00, sendo certo que a folha do contrato indicando a remuneração do autor, no valor de R$ 3680,00 (e não R$ 2.349,60, como alega em seu recurso) foi devidamente assinada por ele (ID 9155281).

Ora, o contrato de consórcio é, por natureza, aleatório, e conta necessariamente com o elemento sorte. A simples alegação, por parte do vendedor do consórcio, da possibilidade de rápida contemplação com o oferecimento de determinado lance é próprio da essência do indicado ajuste, posto que dentro do campo das probabilidades, realmente aumenta a chance de contemplação.

No caso em tela, não há que se falar em erro substancial, eis que o consumidor tinha plena consciência de que dependia da sorte para ser contemplado rapidamente, eis que não há qualquer nulidade na cláusula contratual que impede a devolução imediata dos valores, decorrendo da própria legislação que regula o contrato de consórcio.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência.

Ora, tratando-se de documento que o vinculará obrigacionalmente, o autor tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizado pelas obrigações nele consignados. A opção de assinar o documento contratual sem ler e/ou buscar maiores esclarecimentos foi exclusivamente dele.

Logo, não pode pretender se eximir de responsabilidade referente ao distrato unilateral de sua parte. É ônus da parte contratante analisar cuidadosamente os termos de documento que assina.

Assim, passo à apreciação do pleito autoral de restituição da quantia paga.

Quanto
ao prazo,
recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado n. 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”.
Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o
fundo de reserva
e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

O desconto da
taxa de administração
deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte autora integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei n. 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 100 meses com 03 mês de permanência e taxa em 22% (ID 9155427), o que corresponde à proporção de 0,66%), cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato.

Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional, conforme vem reiteradamente decidindo esta Turma Recursal (vide PROCESSO Nº 5012631-30.2022.8.08.0030, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, PROCESSO Nº 5009950-67.2021.8.08.0048, de Relatoria da Dra. Thaita Campos Trevisan).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo à personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, não comprovado qualquer ato ilícito praticado na formalização do ajuste, situação incapaz de gerar abalo moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de origem e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e:

CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de R$8.096,92 (oito mil e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), autorizada a dedução da taxa de administração, conforme fundamentação supra. O valor será atualizado de acordo com os índices previstos em contrato. Por derradeiro, a devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando for contemplada.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)